Tribunal: TJDFT
Processo: 0044625-11.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO À TESE/STJ 1076. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING.

I. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados na forma do artigo 85, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil.

II. Apelação da Autora provida.